Tribunal: CARF
Processo: 13136.720178/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720178/2021-10
ACÓRDÃO
2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
Para fins de contribuição ao SAT/RAT - financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - o enquadramento nos
correspondentes graus de risco deve ser realizada considerando a
atividade econômica preponderante da empresa. É considerada
preponderante a atividade econômica que necessite a alocação da maior
quantidade de empregados.
APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA
DE OCUPAÇÕES – CBO.
Tem amparo legal a apuração da atividade econômica preponderante da
empresa e o correspondente grau de risco, a partir do relacionamento da
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multas de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento, calculados nos termos da legislação de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
2
Acordam os membros do colegiado, à unanimidade, conhecer do Recurso
Voluntário; em preliminar indeferir o pedido de conversão em diligência; e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 09/17), o presente processo, COMPROT no
13136.720178/2021-10, trata de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (fls. 02/07), lavrado contra a empresa em epígrafe, consolidado em 11/03/2021, com
valores não declarados em GFIP e nem recolhidos, no total de R$ 1.925.658,77. Período 01/2017 a
13/2018 e se refere à diferença de contribuição para o GILRAT incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos seus segurados empregados.
Por meio das GFIP foi observado que no período fiscalizado houve incorreções
relativas à alíquota multiplicadora do Fator Acidentário de Prevenção (FAP):
• Para o ano de 2017 a Autuada informou nas GFIP, o FAP com o valor de 1,000 ao
invés do valor correto de 1,1786, no entanto, essa diferença já foi lançada em ação fiscal pregressa
ocorrida em 2019, por meio do Auto de Infração, formalizado no processo no
12420.002.070/2019-59, razão pela qual desconsiderou referida diferença na lavratura no
presente Auto de Infração.
• Para o ano de 2018, a Notificada deveria ter aplicado em seus cálculos a alíquota
de 1,1837, com quatro casas decimais, no entanto, utilizou a alíquota redonda de 1,18, fato que
reduziu indevidamente as contribuições previdenciárias devidas (ADE Codac n° 3/2010).
Utilizou como base de cálculo, a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados apurada por meio dos valores declarados em GFIP/e-Social.
Aplicou a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430 de 27/12/1996.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
3
Emitiu a Representação Fiscal para Fins Penais, em virtude de a situação descrita
neste relatório configurar, em tese, a prática de crime contra a Seguridade Social.
A Interessada tomou conhecimento do Auto de Infração em 12/03/2021, conforme
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls. 92/93).
Em 09/04/2021, o Sujeito Passivo apresentou impugnação, que passou a constituir
fls.98/113, acompanhada dos anexos de fls. 114/2071.
A 4a TURMA/DRJ02, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
Para fins de contribuição ao SAT/RAT - financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - o enquadramento nos correspondentes graus de risco
deve ser realizada considerando a atividade econômica preponderante da
empresa. É considerada preponderante a atividade econômica que necessite a
alocação da maior quantidade de empregados.
APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE
OCUPAÇÕES – CBO.
Tem amparo legal a apuração da atividade econômica preponderante da empresa
e o correspondente grau de risco, a partir do relacionamento da Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multas de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento, calculados nos termos da legislação de regência.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 1o/02/2022, Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
1) Informa que possui como atividade econômica principal aquela relacionada ao
CNAE 7830-2-00, ou seja: fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros, conforme se extraí da leitura de seu contrato social e cartão CNPJ.
2) Aduz que segue rigorosamente o que dispõe o art. 72, da IN/RFB no 971/2009,
pois de acordo com sua atividade econômica preponderante é compelida a
recolher a alíquota para GILRAT em 2%. Destaca que a plataforma do E-Social
(Governo Federal) impossibilita/proíbe a alteração de tal alíquota, seja para
percentual inferior 1% ou para percentual superior 3%, conforme telas retiradas
da plataforma, as quais trouxe ao processo.
3) Conforme Portaria 971/2009, não existe margem para interpretar que a alíquota
seja aplicada com base no CBOs dos empregados, pois a regra é clara no sentido
de que deve ser considerado o CNAE da empresa, conforme expresso no inciso I,
do parágrafo 1o, do Art. 72, da citada portaria. Por conseguinte, possuindo a
empresa
atividade
principal
relacionada
ao
CNAE
7830-2-00,
seu
enquadramento está em consonância com o Anexo I, conforme determinado
pela Receita Federal.
4) Por possuir apenas um estabelecimento e uma única atividade econômica, qual
seja:
5) Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, pela inteligência da
alínea “a”, do iniso I, do § 1o, do art. 72, da IN/RFB no 971/2009, está obrigada a
recolher a alíquota GILRAT com base em sua atividade preponderante, que
conforme Anexo I equivale a 2%. Colaciona a súmula 351, do STJ.
6) Frisa que uma empresa de terceirização de mão-de-obra pode ter vários tipos
de serviços, todavia, sua atividade econômica não deixa de ser fornecimento de
mão de obra para terceiros. Logo, é equivocado e confrontante à própria IN 971,
o entendimento de que a atividade preponderante da empresa está atrelada ao
seu CBO e não ao seu CNAE. Exemplifica que no caso de uma empresa que
possuísse
CNAE
de
fornecimento
de
mão-de-obra
(7830-200)
e
simultaneamente do ramo da construção civil (4299-5/99), deveria ser apurado
em qual atividade a empresa possuía o maior quantitativo de empregados para
então definir se seria considerada, para fins de cálculo do GILRAT, a alíquota de
2% ou 3%.
7) Mesmo que consubstanciada no princípio da realidade sob a forma, a receita
queira fazer intepretação extensiva a norma e aplicar as alíquotas levando em
consideração os CBO's dos empregados vinculados à empresa, entende que
deve a receita considerar o somatório dos cargos que representam cada
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
5
alíquota, ou seja, soma-se todos os empregados que exerçam atividades com
grau de risco 1, em seguida com risco 2 e por último com risco 3, o resultado
dessa equação deve ser utilizado como parâmetro para aplicação da alíquota.
8) Por conseguinte, conclui que a Receita Federal deveria considerar o somatório
de todos os CBO's conforme o grau de risco e aquele que representassem maior
quantidade deveria ser a base para a aplicação da alíquota.
9) Neste sentido, promoveu levantamento, que juntou aos autos, e o resultado foi
que no somatório Geral as atividades desenvolvidas pela empresa em grau de
risco de 3% representam 46% dos empregados, sendo inferior as atividades com
grau de risco 2% e ao somatório das atividades de 1% e 2%, desta forma, não há
subsídios para que justifique a empresa ser obrigada a vincular-se a alíquota de
3%, haja vista, não representar seu maior quantitativo de empregados.
10) Esclarece que a Fiscalização analisou os CBOS separadamente, concluindo que a
empresa possuía maior número de empregados vinculados ao CBO 9.922
(trabalhadores operacionais de conservação de vias permanentes - exceto
trilhos) e entendeu que a atividade preponderante da empresa seria a limpeza e
conservação de vias, entretanto, da leitura dos contratos administrativos
firmados entre a empresa e seus clientes (anexo), do contrato social e cartão
CNPJ, verifica-se que a Litigante tem como atividade preponderante o
fornecimento de recursos humanos para terceiros, ou seja, CNAE 7830-2-00,
não devendo o fiscal aduzir que a empresa recolha sua alíquota GILRAT em
percentual diferente ao vinculado ao seu CNAE.
11) Esclarece ainda, que os empregados vinculados ao CBO 9.922 realizam
atividades com risco mínimo, logo, independentemente de como estão
registrados, na prática os serviços prestados não representam riscos elevados
aos colaboradores.
12) Evidencia que o MTE promoveu auditoria na empresa deixando de aplicar
qualquer tipo de sanção tendo em vista que seu grau de risco é médio, já que
está em consonância com o percentual legal.
13) Em razão de a análise do GILRAT ser realizada mensalmente, defende que a
Receita Federal deveria ter acionado a empresa outrora, quando identificou a
suposta inconsistência, entretanto, injustificadamente se quedou inerte só
vindo a autuá-la passados alguns anos de arrecadação.
14) Cita trecho da Solução de Consulta Cosit no 90/2016 para afirmar que feri
frontalmente o que dispõe a IN 971/2009, no entanto, faz a devida
interpretação da norma, alegando que, se nos termos do disposto no art. 72 da
IN 971/2009, deve-se considerar as atividades desempenhadas pelos
empregados, tal análise não deve ser realizada levando em consideração o
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
6
quantitativo de cada CBO e, sim, o somatório deles em detrimento de cada Grau
de Risco, como já exposto.
15) Por outro lado e pela análise do parecer da Consit no 90, a empresa deveria
recolher o GILRAT proporcionalmente a cada CBO, ou seja: recolher 1% para os
CBO's com atividade com risco baixo, 2% para aquelas com risco médio e 3%
para as atividades com risco elevado.
16) No entanto, a União parametrizou seu sistema para que seja recolhido o GILRAT
com base no CNAE da empresa (atendendo o que dispõe a IN 971/2009), porém,
posteriormente, promove ação fiscal culminando em multa sob o argumento de
recolhimento indevido.
17) Tal medida foi descabida, pois a Litigante sequer tinha possibilidade de alterar
sua alíquota, aplicado de acordo com cada CBO, isso porque não é o que define
a IN, se assim fosse, a plataforma e-social estaria apta a mensalmente ser
alterada levando em consideração o CBO de cada empregado e não apenas o
CNAE como acontece.
18) Por tudo que foi exposto, conclui que vem agindo acertadamente não
possuindo débito perante à Receita Federal logo, não há que se falar em multa
prevista do art. 161 do CTN, ou qualquer outras elencadas no presente
lançamento.
19) Defende que a multa aplicada é extremamente desproporcional com os fatos
elencados, pois o lançamento apurou suposta falha no enquadramento do
percentual GILRAT, porém, a empresa não pode alterar tal alíquota diante da
parametrização imposta pela plataforma, logo, ainda que se mantenha a
decisão de que a Litigante tenha aplicado alíquota inferior a devida, não há de
se falar em uma multa tão exorbitante, qual seja, 75% do valor apurado.
Colaciona decisão do STF e do CARF.
20) Alega que a Fiscalização não apontou qualquer indício de fraude/sonegação por
parte da empresa, consubstanciado seu parecer no posicionamento constante
na Solução de Consulta no 90 da Consit. Estando afastada a má fé, não há de se
falar em uma multa tão elevada, sob pena de ofensa ao princípio da
proporcionalidade
dos
atos
administrativos.
Colaciona
entendimento
doutrinário.
21) Solicita a supressão da multa aplicada em exorbitante percentual de 75%.
22) Pede seja o feito convertido em diligência.
É o relatório

Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
7
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a diferença de contribuição para o GILRAT incidente sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos seus segurados empregados.
Em sede de preliminar o recorrente requer seja o feito convertido em diligência
para verificações que entende necessárias, sem individualizar quais seriam tais verificações.
A jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que
pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, a conversão do
julgamento em diligência não deve ser deferida para substituir a atuação do contribuinte na
produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
8
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a conversão do julgamento em diligência, mormente quando o
pedido é genérico, não é procedimento que se preste a substituir o dever de produção de provas
dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a determinação de exames posteriores, sim,
mas desde quando destinados a esclarecer pontos específicos sobre os quais restaram dúvidas ao
julgador administrativo, após a averiguação primeira de acervo documental já carreado aos autos,
não sendo esta, contudo, a situação que aqui se apresenta.
Assim, rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A Litigante reclama que na Instrução Normativa/RFB no 971/2009 não existe
margem para interpretação de que o enquadramento da atividade preponderante
da empresa esteja atrelada aos CBO dos empregados, pois a regra é clara no
sentido de que deve ser considerado o CNAE da empresa, conforme expresso no
inciso I, do parágrafo 1o, do art. 72, da citada norma.
Neste contexto, entende que, por possuir apenas um estabelecimento e uma
única atividade econômica, pela inteligência da alínea “a”, do iniso I, do § 1o, do
art. 72, da IN/RFB no 971/2009, está obrigada a recolher a alíquota GILRAT com
base em sua atividade preponderante, que conforme Anexo I equivale a 2%, CNAE
7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.
A moldura jurídica da contribuição destinada ao GILRAT está prevista na Lei
8.212/1991, artigo 22, inciso II, e no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 202.
Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (...)
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
9
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (...)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
Regulamento da Previdência Social (RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave. (...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
10
[...] § 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o . (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Já a Instrução Normativa no 971/2009, estabelece as diretrizes operacionais do
comando legal e regulamento acima, e trouxe os seguintes detalhamentos:
Das Contribuições da Empresa
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são: (...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave; (...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080,
de 03 de novembro de 2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
11
trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de
03 de novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
"7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação
mencionada no caput deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1080, de 03 de novembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014) (...) (grifei)
No caso da Litigante, ela possui um estabelecimento único, no entanto, ao
contrário do que alegou na defesa, não possui uma única atividade econômica.
Sobre esta questão a Autoridade Lançadora assim esclarece no Relatório Fiscal:
9. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT:
Consulta efetuada ao CNPJ da ADCON mostra que a empresa está cadastrada em
sua atividade econômica principal com o CNAE - 7830-2-00 Fornecimento e gestão
de recursos humanos para terceiros, sendo que a empresa possui um único
estabelecimento e na descrição das suas atividades econômicas secundárias
consta o CNAE 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo e o CNAE 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Por conseguinte, para enquadramento do grau de risco da Litigante é necessário
que se leve em consideração a regra disposta na alínea “b”, do inciso I, do § 1o, do
art. 72, da IN 971/2009:
empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
12
Da disposição contida no mencionado dispositivo legal, extrai-se, literalmente,
que quando a pessoa jurídica tiver um único estabelecimento e exercer mais de
uma atividade econômica, é necessário simular o enquadramento em cada uma
das atividades, prevalecendo, para efeitos de enquadramento do grau de risco,
aquela que ocupar maior número de segurados empregados ou trabalhadores
avulsos.
Neste contexto, é importante trazer à baila o entendimento contido na Solução de
Consulta Cosit no 78/2015, citada pela Auditoria no Relatório Fiscal (fls. 09/17):
7.1 Para fins de apuração do grau de risco da atividade, é irrelevante o objeto
social da pessoa jurídica ou as atividades constantes de sua inscrição no CNPJ,
posto que o objetivo da contribuição prevista no art. 72, II, da IN RFB n° 971, de
2009, é financiar os benefícios previdência ri os diretamente vinculados ao
trabalho em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador. Em tese, quanto maior o grau de risco a que esteja sujeito o
trabalhador, maior deveria ser a contribuição previdenciária correspondente.
7.2 O que faz a norma é estabelecer critérios para racionalizar o cálculo da
contribuição, a fim de que não seja necessário apurar individualmente, por
trabalhador, o valor da contribuição. Isso não autoriza, entretanto, a
desconsiderar a real atividade exercida pelo trabalhador, ou, em outras palavras,
a desconsiderar o real risco a que estão submetidos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos. (...)
Conclusão
9. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que,
para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB n° 971, de 2009, deve-se observar
as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou
das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ. Assim, no caso de pessoa
jurídica cujo objeto social seja o "fornecimento e gestão de recursos humanos
para terceiros" (CNAE 78.30-2), o grau de risco será apurado de acordo com a
atividade efetivamente desempenhada nos estabelecimentos dos contratantes
que represente a maior quantidade de segurados empregados e trabalhadores
avulsos da empresa cedente de mão-de-obra.
Ressalto que, o enquadramento no correspondente grau de risco é feito
mensalmente pela empresa, cabendo à Auditoria Fiscal rever, a qualquer tempo,
adotando medidas necessárias à correção e orientando quanto ao pedido de
restituição e compensação e procedendo à cobrança das diferenças apuradas (§§
5o e 6o, do art. 202, do Decreto no 3.048/1999).
Assim, diante da verificação de erro no auto-enquadramento no correspondente
grau de risco por parte da empresa, a Autoridade Fiscal apurou a atividade
econômica preponderante, ou seja, aquela que ocupa o maior número de
segurados empregados, a partir do relacionamento da Classificação Brasileira de
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
13
Ocupações - CBO, informada para os trabalhadores na GFIP, pela própria Litigante,
com a atividade da tabela CNAE. Assim concluiu a Autoridade Tributante no item
18 do Relatório Fiscal:
18. No quadro elaborado podemos observar que em todo o exercício 2017 e nas
competências 01, 02 e 11 do exercício 2018, o CBO - 9.922 - Trabalhadores
operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) representou o
maior número de empregados, portanto, conforme descrição do CBO acima, a
fiscalização considera que a atividade preponderante da ADCON nessas
competências está vinculada ao CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente, o que implica obrigatoriamente na aplicação
alíquota de 3% três por cento) para o GILRAT), em função de sua atividade
preponderante, conforme estabelecido pelo o § 3o do art. 202 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99 e em conformidade
com a revisão de enquadramento promovida pelo Decreto 6.957/2009, em seu
Anexo V.
O método utilizado pela Fiscalização para apurar o grau de risco da empresa é
plenamente legal. A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO é a informação
enumerativa e descritiva da atividade que o segurado exerce num emprego ou
situação de trabalho e foi instituída com base legal na Portaria MTb no 397/2002.
Esta informação administrativa é tão importante que serve como documento de
referência para a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED, Preenchimento da Carteira de Trabalho,
Ministério da Saúde (registros de: mortalidade profissional, incidência de doenças
relacionadas à ocupação e RIPSA), Imposto de Renda Pessoa Física, GFIP, dentre
outros.
Ademais, a informação da CBO na GFIP é obrigatória, por trabalhador, conforme
detalha o Manual da GFIP:
4 – TRABALHADOR (...)
4.5 – CBO – Classificação Brasileira de Ocupação Informar o código CBO
(estabelecido pela Portaria no 397, de 09/10/2002, do Ministério do Trabalho e
Emprego), que está disponível na Internet, no site www.mte.gov.br. Este código
deve ser ajustado para utilização no SEFIP, considerando apenas os quatro
primeiros dígitos (Família) da tabela CBO, acrescentando zero à esquerda (0 +
XXXX, onde XXXX é o código da família à qual pertence o trabalhador). A tabela
com a especificação acima encontra-se nos sites www.previdencia.gov.br e
www.caixa.gov.br.
Saliento que todas as informações prestadas em GFIP pelo contribuinte possui
caráter confessório. Dessa forma, quando o contribuinte preencher a GFIP, deve
ter apreço à veracidade dos fatos e às normas que regem a sistemática
previdenciária. Se informa, por exemplo, um determinado valor, sabendo que
deste valor advirá a necessidade de recolher um certo importe calculado a partir
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
14
do valor informado, e não procede a tal recolhimento, assume a responsabilidade
por tal omissão.
Assim é que, tendo a Litigante declarado a CBO em GFIP, informou a real atividade
de cada segurado empregado dentro de cada estabelecimento, assumindo toda a
responsabilidade por referida informação. Para desconstituir tal informação, faz-
se necessária a apresentação de provas robustas de que seriam outras atividades
ocupadas por seus segurados empregados. Neste caso, cumpre ressaltar que no
processo administrativo fiscal é preciso, por meio de provas incontestes, que a
Impugnante comprove suas alegações, na forma do contido no caput e inciso III,
do art. 16, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o que não ocorreu nesse caso.
Portanto, é possível verificar a atividade preponderante da empresa, sem uma
visita in loco. Imaginar a necessidade dessa verificação in loco é o mesmo que
dizer que a empresa está prestando informações falsas a Receita Federal do Brasil
e demais órgãos que utilizam a GFIP para alimentar seus bancos de dados, o que
constituiria crime, conforme previsto na Lei no 8.137/1990.
Desnecessária, portanto, a realização de diligência junto ao estabelecimento da
Impugnante porque não restou nenhuma dúvida em relação ao procedimento
adotado pela Fiscalização.
A Postulante expõe em sua defesa a tese de que para o enquadramento da
empresa no respectivo grau de risco, a Receita Federal deveria considerar o
somatório de todos as CBO conforme o grau de risco e aquele que
representassem maior quantidade deveria ser a base para a aplicação da alíquota.
A tese da defesa não deve prosperar porque o enquadramento no respectivo grau
de risco, para fins de fixação da alíquota de contribuição para o custeio das
prestações decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, é único, conforme
amplamente demonstrado nos itens precedentes, não encontrado seus
argumentos e metodologias de apuração nenhum respaldo na legislação vigente.
Alega ainda a Suplicante que deve continuar a recolher a alíquota GILRAT de 2%,
porque não teria condições de alterar tal alíquota, tendo em vista a
parametrização da plataforma eSocial que a impede de modificar o aludido
percentual.
Ora, informando no eSocial como CNAE preponderante o código 7830-2/00, cuja
alíquota para o GILRAT é de 2%, não pode a Insurgente utilizar alíquotas
divergentes desta. Ao informar o código CNAE preponderante em DCTFWeb tem
que ser aplicada a alíquota prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, sob pena de ocorrer inconsistências
como a relatada pela Postulante em sua defesa, qual seja: A alíquota deverá ser
compatível com o CNAE preponderante informado.
Como a atividade preponderante da Litigante no ano de 2017 e nas competências
01/2018, 02/2018 e 11/2018, está vinculada ao CNAE 8129-0/00 (Atividades de
limpeza não especificadas anteriormente), o correto é informar este CNAE no
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
15
eSocial, que obrigatoriamente será aplicada a alíquota de 3%, conforme consta do
Anexo V do RPS.
Ressalto que o sistema eSocial só permite a informação de alíquota GILRAT
diferente do que é definido no Anexo V do RPS, quando o contribuinte tiver
processo judicial/administrativo com decisão/sentença favorável neste sentido, o
que não é o caso da Insurgente.
Lembro que o enquadramento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, cabendo à
Auditoria Fiscal revê-lo a qualquer tempo nos termos dos §§ 5o e 6o, do art. 202
do Decreto no 3.048/1999, sendo, portanto, descabida a alegação de que deveria
ter sido acionada pela Receita Federal quando identificou a inconsistência aqui
tratada.
A Litigante também argumentou que o MTE reconheceu que desenvolve atividade
sujeita ao grau de risco médio. Neste ponto, cabe esclarecer, novamente, que a
norma tributária determina que o enquadramento nos correspondentes graus de
risco é de responsabilidade exclusiva da empresa. Desta forma, resta claro que
não compete ao Ministério do Trabalho e do Emprego definir o grau de risco do
estabelecimento para fins de reconhecimento da alíquota aplicável à contribuição
do GILRAT, tampouco estabelecer alíquota distinta daquela que se encontra
indicada no Anexo V do RPS.
Cabe aqui evidenciar que as Soluções de Consulta Cosit no 78/2015 e 90/2016
(está parcialmente vinculada à Solução de Consulta Cosit no 78/2015), citadas pela
Fiscalização e pela Suplicante, possuem caráter vinculante, no âmbito da RFB,
consoante art. 12, inciso II, da Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018, vigente à
época do lançamento.
De tudo que foi exposto, correto o procedimento da Fiscalização ao aplicar a
CNAE 8129-0/00 (Atividades de limpeza não especificadas anteriormente), como
atividade preponderante da Suplicante, cuja alíquota GILRAT é de 3%.
Quanto à multa questionada, sabe-se que decorre do não recolhimento da
contribuição no seu vencimento, e independe de qualquer condição sob a qual a
contribuição deixou de ser recolhida. A legislação que ampara a Seguridade Social
é clara com relação à incidência desse acréscimo: ele é de aplicação automática
pela simples falta de recolhimento na data determinada pela lei. E neste caso
concreto, a cominação está prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, abaixo
transcrito:
Art.35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Pelo art. 44, da Lei n.o 9430/96, a multa de ofício aplicada no presente caso foi a
seguinte:
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.913 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720178/2021-10
16
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Assim, é devida a cobrança de multa de ofício, por se tratar de multa decorrente
do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, a qual não poderá
ser excluída pela Administração Pública, visto que se trata de imposição legal e
nem a confissão da dívida fiscal é suficiente para elidir a sua cobrança.
Portanto, a multa aplicada está prevista em norma legal em plena vigência, razão
pela qual restam prejudicadas as questões postas pela Impugnante no tocante ao
caráter confiscatório e desproporcional da multa em questão, as quais
implicariam, necessariamente, o exame da constitucionalidade dos dispositivos
legais que embasaram esse aspecto do lançamento, o que é defeso à autoridade
julgadora, ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-
A do Decreto n.o 70.235/72, incluído pela Lei n.o 11.941/2009.
Finalmente, a ora recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as impugnações e recursos apresentados nos termos das leis que
regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso Voluntário, em preliminar
indeferir o pedido de conversão em diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2135
DF CARF MF
Original